Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-23.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702750-23.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, BANCO PAN S.A., em face de sentença que reconheceu a ausência de pressuposto processual da ação de busca e apreensão ajuizada contra o réu, RAIMUNDO NONATO RODRIGUES, e, por conseguinte, extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 47856381), o recorrente pugna, inicialmente, pela atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69. No mérito, aduz que restou devidamente comprovada a mora do réu por meio do envio de notificação ao endereço constante do contrato de financiamento, fornecido pelo devedor. Defende ser irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja a do devedor. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para anular a sentença de extinção e determinar, de pronto, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação do apelado. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 47856385/ 47856386). Em juízo de retratação, a sentença foi mantida (ID 47856387). Sem contrarrazões, ante a ausência de citação do réu. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO da apelação. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, o relator, excepcionalmente, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do art. 300 do CPC, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. Isso porque, da leitura da sentença recorrida denota-se que a petição inicial não foi sequer recebida, por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante. A redação do Decreto-Lei n.o 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (sem grifos no original). Como se vê, não obstante tenha o §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/69 excluído a necessidade de assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento para efeitos de sua constituição em mora, não afastou a necessidade de que a notificação seja de fato recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. No caso, foram juntadas nos autos cópias de duas notificações extrajudiciais visando a constituição do devedor em mora. A primeira foi encaminhada para endereço diverso daquele constante do contrato (ID 47856365 - Pág. 2), já a segunda foi remetida ao logradouro indicado no acordo firmado, porém não foi entregue, em virtude da insuficiência do endereço (ID 47856365 - Pág. 5), não constando, portanto, qualquer assinatura. Nesse contexto, não há como admitir que houve a devida comprovação da mora do devedor, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão relativa a contrato garantido por alienação fiduciária, estando, ao que tudo indica, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por não ter a parte autora cumprido à contento a referida determinação de emenda à inicial. Nesse quadro, pelo menos neste momento processual, não verifico a probabilidade do direito hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA